Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752037-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA PINTO FELIPE DOS SANTOS MOURA, JOSE FELIPE DOS SANTOS FILHO APELADO: JOSE FELIPE DOS SANTOS FILHO, LUCIANA PINTO FELIPE DOS SANTOS MOURA D E S P A C H O Conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Como cediço, o pagamento intempestivo na forma simples não satisfaz o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo possível, no entanto, oportunizar à parte recorrente a complementação do ato, na forma do § 2o do mesmo dispositivo. Desse modo, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal de de Luciana Pinto dos Santos Moura no momento da interposição recursal, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Em relação à José Felipe Santos Filho, considerando que o apelante somente realizou o pagamento do preparo recursal (ID 79618264) em momento posterior ao ato de interposição do recurso (ID 79618260), fica a parte intimada a complementar o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mesmo prazo, as partes poderão manifestar-se acerca das preliminares aventadas em sede de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator